Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES BLOQUEADOS NA CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. PENHORABILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 833 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A penhora de percentual do faturamento da pessoa jurídica, prevista no artigo 866 e seguintes do CPC, não se confunde com a penhora de saldo em conta corrente ou aplicações financeiras, regulada pelo artigo 854 e seguintes do CPC.
3.Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.